Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-22.2024.8.11.0047
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001028-22.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RUTHE TEIXEIRA DE LANA - CPF: 274.525.221-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária ao pagamento de
R$ 13.575,00
por danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica que teria danificado equipamentos da autora, bem como ao pagamento de
R$ 5.000,00
por danos
morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão:

(i) definir se há nexo causal entre oscilações de energia e os danos materiais alegados;

(
ii
) estabelecer se é cabível indenização por danos morais;

(
iii
) determinar se a autora atuou com má-fé
processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária de energ
ia e consumidor configura relação de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no
art. 37, § 6o, da CF
e no
art. 14 do CDC
, dispensada a demonstração de culpa.

Os laudos técnicos apresentados pela autora, embora unilaterais, descrevem de forma detalhada os danos e indicam sua origem em oscilações de energia, constituindo prova suficiente do fato constitutivo do direito.

A concessionária não realiza vistoria técnica nos equipamentos e limita-se a apresentar relatórios internos sem registro de perturbação na rede, prova insuficiente para afastar o nexo causal, especialmente diante da
inversão do ônus da prova
(art. 6o, VIII, do CDC).

O serviço de fornecimento de energia, por ser essencial, deve ser prestado com segurança e continuidade, nos termos do
art. 22 do CDC
, o que não ocorre quando oscilações danificam aparelhos do consumidor.

O simples aborrecimento decorrente da queima de equipamentos não caracteriza dano moral, ausente violação aos direitos da personalidade, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial citado.

Não há indícios de alteração da verdade ou intenção protelatória por parte da autora, inexistindo fundamento para condenação por litigância de má-
fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia responde objetivamente por danos materiais decorrentes de oscilações na rede quando não produz prova técnica capaz de afastar o nexo causal demonstrado pelo consumidor.

Laudos unilaterais, quando detalhados e coerentes, constituem prova suficiente da origem dos danos materiais na ausência de contraprova idônea da concessionária.

A queima de equipamentos por oscilação de energia, por si só, não configura dano moral quando não demonstrada violação aos direitos da personalidade.

A atuação regular do consumidor na busca pela solução administrativa afasta a condenação por litigância de má-
fé.

Dispositivos relevantes citados
:
C
F/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 6o, VIII; 14; 22; CC, art. 186; CF, art. 5o, V e X.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 0008284-24.2015.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04/07/2018
;

TJRS, Apelação Cível no 70081942120, Nona Câmara Cível, Rel. Eduardo

Kraeme
r
, j. 02/09/2019
.

R E L A T Ó R I O

AP

1001028-22.2024.8.11.0047

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
X RUTHE TEIXEIRA DE LANA

RELATÓR
IO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de A
pelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru que
, nos autos das ação de indenização por danos
materiais e
morais, ajuizada por RUTHE TEIXEIRA DE LANA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais para
condena
r
a requerida ao pagamento de R$ 13.575,00 (treze mil, quinhentos e setenta e cinco reais) a título de danos materiais, correspondentes aos valores para conserto dos equipamentos danificados e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Ainda, condenou a Energisa S/A ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que não restou demonstrada a existência
de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados
,
s
o
b o
argumento de que
os laudos técnicos apresentados pela autora
são insuficientes para tanto, sobretudo por
serem unilaterais e genéricos
.

Argumenta que
não houve
registro de perturbação na rede elétrica nos períodos indicados
. Fala em
possibilidade de culpa exclusiva da usuária
.

S
ustenta que a autora não sofreu qualquer abalo moral sujeita a reparação, razão pela qual pugna para que a condenação correspondente seja afastada
.

Ao final, requer que a autora seja condenada à pena pecuniária por
litigância de má-fé.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id de n.
334001852
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares
:

N
a hipótese,
a autora
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais narrando
que, no dia 31/05/2024, ocorreu oscilação de energia elétrica em sua residência, danificando uma motobomba submersão utilizada para abastecimento de água de sua propriedade.

Disse
ainda que, entre os dias 17/06/2024
a
30/07/2024, nova oscilação de energia ocasionou a queima de um aparelho de
ar condicionado
split de 18.000 BTU, um freezer horizontal de duas portas e dois chuveiros.

Relatou
que solicitou administrativamente junto à requerida a verificação do medidor de energia elétrica e a reparação dos aparelhos danificados, porém nenhuma providência foi tomada, mesmo após acionar o PROCON.

Com essas narrativas, postulou pela condenação da concessionária distribuidora de energia elétrica à reparação pelos danos patrimoniais e morais experimentados.

Depois do regular trâmite processual,
sobreveio sentença condenatória
conforme relatório.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.
Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme bem reconhecido pelo juízo a quo.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

In
casu
,
a
apelante sustenta a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, bem como questiona a validade dos laudos técnicos apresentados pela autora.

Sem razão c
ontudo, verifica-se que a autora comprovou ter buscado solução administrativa junto à concessionária, conforme protocolos juntados no ID
333993860
e reclamação junto ao PROCON apresentada no ID
333993864
, documentos estes que não foram impugnados especificamente pela apelante.

Quanto aos danos materiais, a autora apresentou laudos técnicos (
IDs

333993861
,
333993862
e
333993863
) que, embora unilaterais, são suficientemente detalhados e específicos quanto à natureza dos danos e sua causa (oscilação de energia elétrica), indicando os componentes avariados e os valores necessários para os reparos.

A apelante, por sua vez, limitou-se a apresentar relatórios de seu sistema interno indicando a inexistência de registros de perturbação na rede elétrica nos períodos indicados. Contudo, tais documentos não são suficientes para afastar a responsabilidade da concessionária, pois:

1) A ausência de registro no sistema interno da empresa não significa, necessariamente, que não tenha ocorrido oscilação ou perturbação na rede elétrica;

2) A concessionária não realizou vistoria técnica específica nos equipamentos danificados para contestar tecnicamente os laudos apresentados pela autora;

3) Aplicando-se a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), cabia à concessionária demonstrar que os danos não decorreram de falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, o art. 22 do CDC estabelece que os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e deve ser prestado de forma adequada e contínua, sem oscilações que possam danificar os equipamentos dos consumidores.

Assim, tendo em conta que a autora, ora apela
da
, comprovou o f
ato constitutivo do seu direito
, caberia a concessionária apresentar contraprova capaz de infirmar o dir
eito da autora
, o que, na hipótese, não ocorreu, remanescendo assim, o dever de indenizar.

Em casos semelhantes, assim decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO
- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
Afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária de Energia Elétrica à indenização
material pelos prejuízos advindos da queima de portão eletrônico decorrente de oscilação de energia fornecida pela empresa ré.

O aborrecimento do Autor com a queima de seu equipamento eletrônico decorrente de oscilação de
energia ,
não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor. (N.U 0008284-24.2015.8.11.0055
, ,
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018,
Publicado
no DJE 06/07/2018)

Relativamente ao dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no artigo 186 do Código Civil, exige-se a demonstração de que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“
Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um
mal estar
trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”.
(
Dano Moral
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Na hipótese, embora o dano do produto decorrente da queda e oscilação de energia elétrica ocasione aborrecimentos, tal situação, por si só, não gera ofensa aos direitos da personalidade que autorizem compensação por dano moral.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR.
ENERGIA
ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE APARELHO ELETROELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
NÃO
DEMONSTRADA.
DANO
MATERIAL
COMPROVADO
. A parte demandada, na qualidade de concessionária de
energia
, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos
danos
causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, § 6o, da CF/88 e do art. 14, caput, do CDC. Uma vez
comprovado
o prejuízo e o nexo de causalidade, resulta o dever de indenizar, exceto se demonstrada alguma excludente de responsabilidade, como o caso fortuito, a força maior ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3o, do CDC), o que
não
se verifica.
No caso, restou demonstrado que o aparelho que guarnecia a propriedade da autora teve como causa da queima as
quedas
e/ou variações de
energia
elétrica,
não
tendo a parte demandada, por seu turno, se desincumbido do ônus de produzir prova no sentido contrário.
Danos
materiais caracterizados e devidamente
comprovados
através de orçamentos e laudos anexados ao feito.

DANO

MORAL
, CONTUDO,
NÃO
CARACTERIZADO.
Não
havendo
comprovação
de prejuízos causados à esfera extrapatrimonial da parte autora, descabe a indenização por
danos
morais.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
(Apelação Cível, No 70081942120, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo
Kraemer
, Julgado em: 02-09-2019)”

Logo, incabível indenização por danos morais, na espécie
.

Quanto a
alegação de litigância de má-fé da autora
, neste ponto a pretensão recursal também não merece acolhida
, pois
inexiste
nos autos qualquer indício de que a autora tenha alterado a verdade dos fatos ou agido com intuito protelatório. Ao contrário, a autora buscou solucionar o problema administrativamente antes de recorrer ao Judiciário e apresentou documentos que comprovam suas alegações.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença para afastar a condenação por danos morais.

Ainda, em consideração à sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, ficando cada litigante responsável pelo pagamento do advogado da parte adversa; vedada a compensação. Com a ressalva da suspensão
da exigibilidade em relação a autora, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026